Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADVOGADO DESTITUÍDO. INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO INTERESSADO. INVIABILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATOS OU AUTORIZAÇÕES INDIVIDUAIS DOS SUBSITUÍDOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO E APROVADO EM ASSEMBLEIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatado que o escritório Agravante não mais representa os Exequentes/Agravados, pois fora destituído pela Associação Autora da Ação Coletiva, resta inviabilizado o destaque de honorários contratuais em favor dele, no bojo do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, cabendo-lhe buscar a cobrança dos valores contratados por meio de ação própria. Precedentes do c. STJ.

2. Consoante precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT, mesmo que legitimada a Associação para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível mediante apresentação do contrato individual firmado com cada um dos associados beneficiados pelo título coletivo ou, ainda, com a autorização expressa deles para adoção dessa providência, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.

3. Acrescente-se que, embora o recente acórdão do Pleno do e. STF, no julgamento da Ação Originária no 2.417/RO, publicado em 23/11/2023, admita o destaque de honorários contratuais quando expressamente autorizado em contrato aprovado por Assembleia Geral, tal entendimento não é aplicável ao caso concreto, pois, apesar de existir autorização da Assembleia Geral da Associação para a contratação do escritório de advocacia Agravante, inexiste, no contrato celebrado entre a Associação e o Agravante, previsão expressa de destaque de honorários contratuais.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.